Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DO VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DE TESTE POSITIVO PARA O VÍRUS DA COVID-19. CONCESSÃO DE CRÉDITO. NÃO UTILIZAÇÃO SUPERVENIENTE, POR PROBLEMAS OPERACIONAIS DA EMPRESA AÉREA, PARA TRAJETO DIFERENTE AO DA ORIGINÁRIA EMISSÃO DAS PASSAGENS (CANCELADAS). INTERESSE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE MULTA. PERCENTUAL ABUSIVO. NECESSIDADE DE AJUSTE PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 12.12.2021, de passagens aéreas (Brasília/DF – Salvador/BA), com previsão de embarque em 03.1o.2022, para o requerente e sua família, no valor total de R$ 8.434,59; (b) em 01.1o.2022, após sentir sintomas gripais, o requerente realizou o teste de COVID-19, o qual deu positivo, motivo pelo qual entrou em contato com a parte requerida e solicitou o cancelamento das passagens; (c) em resposta à sua solicitação, a companhia aérea teria ofertado créditos ao requerente, informando-lhe que poderiam ser utilizados a qualquer momento; (d) não obstante essa informação prestada pela parte requerida, o requerente teria entrado em contato com a empresa, em 10.1o.2022, para adquirir novas passagens (agora com destino a Maceió/AL) mediante utilização do crédito disponível, mas foi informado que não seria possível esse uso, pois a companhia não conseguia gerar os créditos; (e) em razão da impossibilidade de utilização do crédito, o consumidor viu-se obrigado a adquirir novas passagens aéreas, arcando novamente com o valor de R$ 9.457,61; (f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação à condenação da empresa à restituição do valor de R$ 8.434,59 e à compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (g) a sentença de parcial procedência (condenação da requerida à restituição de R$ 8.012,78 ao consumidor) constitui objeto do recurso interposto pela empresa aérea.
II. Inaplicabilidade das medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o), porquanto o pedido de cancelamento das passagens ocorreu em período posterior ao previsto nas referidas normas (31.12.2021).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 49 que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
V. No caso concreto, o pedido de cancelamento foi postulado após o prazo de reflexão previsto no referido artigo (CDC, art. 49). Nesse quadro, é lícita a cobrança da multa pelo cancelamento das passagens aéreas.
VI. No entanto, é de se reconhecer que os valores cobrados a esse título se afiguram desproporcionais, considerando que a empresa aérea não teria comprovado que os assentos reservados ao consumidor não teriam sido revendidos. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) o autor solicitou o cancelamento em tempo hábil para renegociação dos bilhetes aéreos.
VII. Nesse contexto, é de se reconhecer a abusividade do percentual exigido a título de multa contratual (CDC, art. 51, IV), de molde a se aplicar um juízo de equidade para reduzir a multa aplicada para 5% do valor pago pelas passagens aéreas.
VIII. Irreparável, pois, a sentença de parcial procedência para reduzir a multa contratual para a 5% (cinco por cento) do valor pago, condenar a ré à obrigação de devolver ao autor o valor de R$ 8.012,78 (oito mil e doze reais e oitenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).